Tribunal: TJMT
Processo: 1035121-05.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELANTE(S): COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABA LTDA
APELADO(S): YASMIM ARANTES DA FONSECA
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. OMISSÃO NO ATENDIMENTO PÓS-PARTO. REALIZAÇÃO DE HISTERCTOMIA. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto por hospital privado contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, fundada em negligência no atendimento médico de paciente submetida a cesariana, resultando em histerectomia total e esterilidade permanente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Delimita-se a controvérsia à verificação da existência de falha na prestação de serviço hospitalar, omissão no atendimento médico durante período crítico pós-operatório, existência de nexo causal entre a omissão e o agravamento do quadro clínico da paciente, e a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de cerceamento de defesa ou nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Prova pericial judicial regularmente produzida, acompanhada de laudo complementar e decisão administrativa do Conselho Federal de Medicina que corroboram a negligência hospitalar.
4. Comprovação de desassistência médica em momento decisivo da evolução clínica, caracterizando falha objetiva na prestação de serviço.
5. Verificado o nexo causal entre a omissão e a necessidade da histerectomia, reconhecendo-se a perda de uma chance terapêutica e consequente abalo moral relevante.
6. Redução do valor da indenização por danos morais, de R$ 200.000,00 para R$ 150.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem descaracterizar o caráter reparatório e pedagógico da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 150.000,00.
Tese de julgamento: “A ausência de atendimento médico presencial em período crítico do pós-parto configura falha na prestação do serviço hospitalar, ensejando responsabilidade objetiva da instituição de saúde pelos danos morais decorrentes da histerectomia realizada em razão da evolução do quadro clínico.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e § 4o; Código Civil, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1626727/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 24.04.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1307778/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 13.12.2018; STJ, REsp 1985977/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 18.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1035121-05.2019.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PERDAS E DANOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, EFEITOS]

RELATOR:
DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[YASMIM ARANTES DA FONSECA - CPF: 018.555.741-44 (APELADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (APELANTE), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. OMISSÃO NO ATENDIMENTO PÓS-PARTO. REALIZAÇÃO DE HISTERCTOMIA. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por hospital privado contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, fundada em negligência no atendimento médico de paciente submetida a cesariana, resultando em histerectomia total e esterilidade permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Delimita-se a controvérsia à verificação da existência de falha na prestação de serviço hospitalar, omissão no atendimento médico durante período crítico pós-operatório, existência de nexo causal entre a omissão e o agravamento do quadro clínico da paciente, e a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de cerceamento de defesa ou nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Prova pericial judicial regularmente produzida, acompanhada de laudo complementar e decisão administrativa do Conselho Federal de Medicina que corroboram a negligência hospitalar.

4. Comprovação de desassistência médica em momento decisivo da evolução clínica, caracterizando falha objetiva na prestação de serviço.

5. Verificado o nexo causal entre a omissão e a necessidade da histerectomia, reconhecendo-se a perda de uma chance terapêutica e consequente abalo moral relevante.

6. Redução do valor da indenização por danos morais, de R$ 200.000,00 para R$ 150.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem descaracterizar o caráter reparatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 150.000,00.

Tese de julgamento
: “A ausência de atendimento médico presencial em período crítico do pós-parto configura falha na prestação do serviço hospitalar, ensejando responsabilidade objetiva da instituição de saúde pelos danos morais decorrentes da histerectomia realizada em razão da evolução do quadro clínico.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e § 4o; Código Civil,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1626727/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 24.04.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1307778/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, T4, j. 13.12.2018; STJ, REsp 1985977/DF, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, T1, j. 18.06.2024.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá Ltda., contra sentença (ID. 321979449 – Autos de Origem no 1035121-05.2019.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedente a ação de reparação de danos morais ajuizada por Yasmim Arantes da Fonseca, condenando o réu ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a título de indenização por danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos autos da Ação de Reparação de Danos, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Yasmim Arantes da Fonseca em face do Complexo Hospitalar de Cuiabá, todos devidamente qualificados nos autos, alegando a parte autora que deu entrada no hospital requerido em março de 2019 para procedimento de parto cesárea, sendo atendida pela obstetra de plantão, Dra. Sandra, e posteriormente assistida pelo anestesista Dr. Jorge.

Sustenta que, após o parto, começou a apresentar forte sangramento e perda de líquidos, além de dores intensas, e que a enfermagem responsável
limitou-se
a ministrar medicação, sem presença de médico plantonista.

Relata que, na madrugada, foi administrado medicamento
Diprospan
, sem prescrição médica presencial, o que foi posteriormente questionado pela obstetra. A autora afirma que a ausência de médico agravou seu quadro, sendo obrigada a procurar outro hospital, onde foi submetida a novo procedimento cirúrgico de urgência, resultando na retirada de seu útero.

Aponta negligência da unidade hospitalar requerida, por ausência de atendimento médico em tempo oportuno, o que lhe causou esterilidade, profunda dor, sofrimento e abalo emocional.

Aduz que houve negativa de atendimento por parte do médico plantonista, conforme registro no prontuário, e que a equipe de enfermagem tentou contato com o profissional, sem sucesso, enquanto ela continuava sangrando e gritando por socorro. A autora sustenta que o médico teria dito “não tem o que fazer”, deixando-a jogada, sem adoção de medidas técnicas adequadas, como massagem uterina ou aplicação de ocitocina.

Requereu, em sede de pedidos, a citação da requerida, a procedência da ação com condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Com a inicial vieram documentos.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, no qual, de início, não arguiu nenhuma preliminar. No mérito, alega inexistência de conduta culposa e ausência de nexo causal entre a atuação da equipe médica e o desfecho cirúrgico, sustentando que a histerectomia foi adotada como única alternativa possível diante da gravidade do quadro clínico apresentado pela autora.

A autora apresentou impugnação à contestação, reiterando os fatos e refutando os argumentos da parte ré.

Intimados sobre as provas que ainda pretendiam produzir, as partes pugnaram pela prova pericial, pelo que foi nomeado perito judicial que realizou a perícia e anexou o laudo via ID 118635755.

Proferida sentença, houve a necessidade de reanálise após complementação ao laudo. Com a complementação apresentada aos autos, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

O caso trata de responsabilidade civil por suposto erro médico ocorrido durante internação hospitalar da autora, parturiente submetida a cesariana de urgência, que evoluiu com complicações e foi submetida à histerectomia total.

A responsabilidade do hospital por atos de seus prepostos, inclusive médicos vinculados por relação de emprego ou prestação de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

Como matéria de ordem pública e interesse social (art. 1o da Lei 8.078/90) se aplica, portanto, a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6o, VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

Volvendo-se ao caso em apreço, evidencia-se que numa ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão,
há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa dos agentes nos eventos danosos, bem como se houve relação de causalidade entre os atos dos agentes e os prejuízos sofridos pela vítima
. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar.

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil:

“
Art
. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”
(negritei).

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”
(negritei).

Para que insurja a responsabilidade civil por dano causado a paciente em decorrência da atuação médica, imprescindível que reste concludentemente provado que o evento derivou de imprudência, negligência ou imperícia do profissional, sob pena de decair a autora de sua pretensão, conforme dispõe o§ 4o, do artigo14doCódigo de Defesa do Consumidor,
in
verbis
:

“Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 4o A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”.

Comentando o art.951doCódigo
Civil,Gustavo

Tepedino
ensina:

“A responsabilidade do profissional de saúde é subjetiva, nos termos do art.951doCCe do art.
14,§
4odoCDC.
Pode ocorrer que do erro médico derive responsabilidade objetiva das clínicas e hospitais públicos (CF, art.
37,§
6o) e particulares (CDC, art.14
), mas a responsabilidade do profissional liberal será sempre fundada na culpa (STJ, 4a T.,
REsp.
196.306, Rel. Min. Fernando Gonçalves,
julg
. 03.08.2004,
publ
. DJ 16.08.2004). “
Não basta, portanto, que a conduta do profissional tenha causado um dano. Há que se identificar também o seu proceder culposo, mesmo que este não se relacione diretamente com o procedimento adotado no tratamento em si considerado, como nos casos em que há falha no dever de informar sobre os riscos da intervenção
” (Gustavo
Tepedino
e Milena Donato Oliva, “Aspectos controvertidos sobre a responsabilidade médica”).
A culpa médica revela-se genericamente na falta de cautela no exercício da profissão. A configuração da culpa é resultado da violação de deveres que se impõem ao médico, como o dever de empregar a técnica adequada, o dever de informar plenamente o paciente acerca do tratamento médico, o dever de atender sempre ao melhor interesse do paciente a assim por diante
(Gustavo
Tepedino
, A Responsabilidade Médica, pp. 46 e ss.).
Na investigação da culpa há que se considerar ainda os deveres impostos aos esculápios pelo Código de Ética Médica
(Resolução do Conselho Federal de Medicina no 1.246, de 8 de janeiro de 1988)”
(“Código Civil Interpretado Conforme a Constituição
daRepública
”, Ed. Renovar, 2006, vol. II, p. 879). Destaquei.

Desse modo, visando apurar a responsabilidade dos médicos, laboratórios e estabelecimentos hospitalares foi determinada a produção de prova técnica pericial.

Da análise da perícia médica judicial,
extrai-se

que
:

“Diante do quadro analisado e dos documentos anexados, conforme análise acima, podemos concluir que ocorreu DESASSISTÊNCIA por parte do REQUERIDO visto não ter equipe médica disponível e/ou não ter ocorrido o atendimento da REQUERENTE por profissional médico quando iniciado o quadro de hemorragia pós-parto. Portanto, tal situação configura NEGLIGÊNCIA por parte do REQUERIDO, podendo essa negligência ser considerada um dos fatores causais ou predisponentes para o agravamento do quadro clínico e os riscos de desfechos desfavoráveis que a REQUERENTE esteve submetida,
e também
a consequente esterilidade da REQUERENTE. Ou seja, há NEXO CAUSAL DIRETO entre a negligência no atendimento prestado à REQUERENTE e as consequências supramencionadas.”.

Na complementação ao laudo pericial (ID 171305516), a expert reforçou suas conclusões e respondeu aos quesitos complementares apresentados pela parte ré. Transcreve-se:

“Restou demonstrado no Relatório do Conselheiro do CRM que a falta do médico e ou assistência médica plantonista no momento do sangramento da atonia uterina, que seria a ‘hora ouro’, para tentar o uso do
misoprostol
(medicamento utilizado para induzir contração uterina), o caso poderia ter tido um desfecho diferente do ocorrido com a
pericianda
.” (ID 171305516, p. 8).

E, quanto à ausência de assistência médica durante a madrugada, afirmou expressamente:

“Quanto a assistência
medica
hospitalar durante o período noturno,
pós cesariana
, de acordo com o relato da enfermagem não houve atendimento
medico

ate
a chegada da
Dra
Sandra no dia 17.03.19 em torno de 10h30. – ID.22488666 E respondido inclusive no Laudo pericial.” (ID 171305516, p. 4).

Sobre a ausência de anotação de atendimento médico no momento da internação:

“Na internação não consta horário de atendimento e nem assinatura do médico assistente para afirmar se fora atendida prontamente.” (ID 171305516, p. 4).

A partir das conclusões firmadas na perícia judicial, corroboradas pela complementação técnica posterior, restam preenchidos os requisitos da responsabilidade civil objetiva do hospital requerido, nos termos do art. 14 do CDC.

Houve falha na prestação do serviço, com omissão no acompanhamento pós-operatório de paciente em situação de risco, o que culminou em desfecho gravíssimo, com retirada do útero e perda definitiva da fertilidade da paciente, fato que caracteriza evidente dano moral, além da configuração do nexo causal entre a conduta omissiva e o dano.

Importante ressaltar também que, conforme instauração de procedimento contra o médico, pelo Conselho Regional de Medicina,
foi constatada a atuação desidiosa do mesmo e a sua condenação, portanto, reforçando sua culpa.

Quanto aos danos morais, o fundamento do dever está na dor, no sofrimento que o fato ou ato pode ter ocasionado no espírito do
ofendido. Logo
, incontestes prejuízos morais a parte autora, fatos estes, geradores de direito imutável, gerando o dever de indenizar.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária conferir adequadamente a procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da contratação de empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar a terceiro.
O arbitramento em danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade
. Se a causa tem complexidade relativa e o conjunto probatório é sustentado em base documental, o percentual
mínino
para fixação de honorários atende
o
critério legal previsto no art. 20, § 3o do CPC.
(TJMT -
Ap
, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011) Destaquei.

Diante do exposto
JULGO PROCEDENTE
a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, para CONDENAR a demandada a indenizar pelos prejuízos de ordem moral causados e, sabendo do caráter preventivo dessa condenação, que tem também a finalidade de impedir que tais práticas voltem a acontecer, fixo o valor da indenização, em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), importância que considero ponderada e razoável, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito, acrescido de juros pela SELIC, deduzido o IPCA, ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA, a partir desta data.

CONDENO
ainda os mencionados requeridos ao pagamento de custas, despesas processuais e verba honorária que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2° do CPC; [...]

Em razões recursais (ID. 321981357), a parte recorrente sustenta, em síntese, que não houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar, tampouco conduta culposa por parte dos profissionais que atenderam a autora.

Alega que a histerectomia a que foi submetida decorreu de quadro clínico grave e imprevisível, sendo o procedimento adotado como medida necessária e urgente para preservação da vida da paciente, inexistindo, portanto, nexo causal entre a atuação da equipe médica e o dano alegado.

Afirma que a sentença
baseou-se
exclusivamente em presunções e em interpretação equivocada do laudo pericial, o qual não apontaria vínculo direto entre a conduta dos profissionais e o desfecho cirúrgico.

Sustenta, ainda, que o valor fixado a título de danos morais revela-se excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso, motivo pelo qual requer sua redução. Por fim, postula, subsidiariamente, a minoração da verba honorária advocatícia arbitrada na sentença.

A parte recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID. 321981365), nas quais refuta os argumentos expostos no apelo e defende a manutenção da sentença em todos os seus termos, ressaltando que as provas constantes dos autos, especialmente o laudo pericial e sua complementação, demonstram de forma clara a ocorrência de falha na prestação do serviço, omissão no atendimento médico e consequente nexo causal com o dano experimentado, consubstanciado na perda do útero da autora.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo efetuado – ID. 321981360 e ID. 321981361.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO, OAB/MT 19652/O (ADVOGADO DA PARTE APELANTE):

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA, OAB/MT 20921/O (ADVOGADO DA PARTE APELA
DA
):

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Reparação de Danos por Erro Médico, julgou procedente o pedido formulado pela autora, ora apelada, condenando o hospital requerido ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em virtude da alegada omissão no atendimento pós-operatório, o que teria culminado na realização de histerectomia total e consequente esterilidade da paciente.

Passo ao exame das preliminares arguidas nas razões

recursais.

PRELIMINARES

I.

Da alegação de cerceamento de defesa

A apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, sob o argumento de que a decisão de primeiro grau teria sido proferida à revelia das provas técnicas e da devida manifestação da parte requerida, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A tese, contudo, não encontra amparo no conjunto processual e deve ser rejeitada de plano.

Verifica-se que
o feito tramitou com ampla instrução, tendo sido oportunizada a produção de diversas provas documentais e pericial
. A autora instruiu a petição inicial com robusto acervo probatório, incluindo prontuários médicos, fotos, exames, declarações e laudos particulares. A contestação foi igualmente acompanhada de farta documentação técnica.

Além disso,
o feito foi instruído com quase 400 documentos médicos, constantes dos
IDs
219236733 a 219236761, abrangendo prontuários clínicos, registros de internação, exames sanguíneos, exames de imagem, documentos hospitalares e laudos diversos
.

Superada a fase postulatória, ambas as partes manifestaram expressamente interesse na produção de prova pericial, o que foi prontamente deferido pelo juízo a quo. Foi nomeada perita médica judicial, Dra. Jaqueline Beber Guimarães, que apresentou laudo pericial técnico (ID. 219236772), devidamente elaborado com base nos quesitos das partes, documentos dos autos e análise clínica compatível com os padrões exigidos.

Na sequência, o juízo de primeiro grau, inicialmente, proferiu sentença com base no laudo técnico. Contudo, a própria parte ré, ora apelante, insurgiu-se alegando que diversos de seus quesitos não teriam sido suficientemente respondidos, motivo pelo qual
foi reconhecida a necessidade de complementação da prova técnica
, ensejando a anulação da sentença então proferida,
com reabertura da fase instrutória para que fosse possibilitada nova manifestação técnica da expert
– Acórdão sob ID. 231146156.

Atendendo à determinação judicial,
a perita apresentou laudo complementar
(ID. 321979426 e 321979427), no qual prestou esclarecimentos adicionais, respondendo especificamente aos quesitos complementares apresentados pela parte apelante, sanando qualquer dúvida residual sobre os aspectos técnicos da causa. A conclusão da perita restou consistente, fundamentada e livre de contradições, motivo pelo qual foi acolhida pelo juízo de origem como base para a formação do convencimento jurisdicional.

Não obstante a higidez do procedimento pericial, a parte requerida, inconformada com as conclusões técnicas desfavoráveis,
ajuizou o Incidente de Suspeição
no 1052266-98.2024.8.11.0041,
em face da perita nomeada
, fundamentando sua arguição unicamente na discordância com o resultado do laudo pericial, sem apresentar qualquer
fato concreto
ou elemento objetivo que pudesse configurar suspeição nos termos do art. 145 do CPC.

O incidente foi regularmente processado e, ao final, julgado improcedente
(ID.

321979447), com reconhecimento da inexistência de vícios na conduta profissional da perita ou de qualquer fato que pudesse comprometer sua imparcialidade ou a credibilidade do laudo apresentado.

Ressalte-se, ainda, a qualificação técnica da profissional nomeada pelo juízo, circunstância que afasta qualquer dúvida quanto à higidez da prova produzida. Conforme currículo constante nos autos (ID. 219236715), a perita Dra. Jaqueline Beber Guimarães é médica graduada pela Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de Vitória desde 1988, com residência médica em Ginecologia e Obstetrícia realizada no Hospital de Belo Horizonte (1989-1990).

Possui título de especialista em Ginecologia e Obstetrícia conferido pela Associação Médica Brasileira e pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia – FEBRASGO, desde 1990. Além disso, detém pós-graduação lato sensu em Medicina Estética (2005), especialização em Medicina de Tráfego (2008) e formação em Perícia Médica pela Universidade Gama Filho (2009). Atualmente, atua como médica ginecologista e obstetra no Hospital Santa Rita.

Tal percurso demonstra larga experiência clínica, formação continuada e capacitação específica na área pericial, atributos que, somados à ausência de qualquer elemento nos autos que comprometa sua imparcialidade, reforçam a confiabilidade e robustez do laudo produzido.

Ademais,
a conclusão técnica alcançada pela Dra. Jaqueline Guimarães foi corroborada por instância administrativa competente, notadamente o Conselho Federal de Medicina
(ID. 321979432), que, no exercício de sua função fiscalizadora da ética médica, confirmou a existência de negligência no atendimento prestado à autora.

Destaca-se que o procedimento administrativo no âmbito do CFM contou com vasta instrução probatória, incluindo oitivas de testemunhas, análise de prontuários e manifestação técnica, o que confere à decisão administrativa densidade e respaldo suficiente para compor o conjunto probatório judicial.

Chama atenção, ainda, o paradoxo contido na argumentação recursal:
quando o Conselho Regional de Medicina – CRM decidiu, em momento anterior, pela inexistência de conduta negligente, a parte recorrente afirmou categoricamente que o procedimento teria respeitado o devido processo legal, invocando a higidez da apuração administrativa
.

No entanto,
após a reforma da decisão pelo Conselho Federal de Medicina, com posicionamento divergente e lastreado em instrução mais ampla, passou a sustentar que se trataria de decisão "contaminada" ou parcial
— contradição que fragiliza a pretensão recursal e revela insatisfação com o mérito da conclusão, e não vício formal no processo pericial.

Ressalte-se que o simples inconformismo com o conteúdo do laudo pericial — ainda que acompanhado de argumentação técnica da parte — não é suficiente para infirmar a validade da prova nem tampouco enseja a nulidade do julgado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que a discordância da parte com o teor do laudo não configura cerceamento de defesa, sobretudo quando a perícia é clara, objetiva, fundamentada, elaborada por profissional habilitada e responde de forma satisfatória aos quesitos formulados pelas partes e pelo juízo.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PERÍCIA SUFICIENTE. OFENSA AO ART. 489, § 1o, IV, DO CPC/2015. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, na medida em que a
eg
. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação
. 2. "
Não configura cerceamento de defesa a ausência de complementação de prova pericial na hipótese em que as instâncias ordinárias consideram as provas constantes dos autos suficientes ao julgamento da lide
." (
AgInt
no
AREsp
n. 1.614 .620/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/8/2020,
DJe
de 15/9/2020) 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2093229 SP 2022/0081711-3, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2022)

De igual forma é o entendimento desta Egrégia Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE FUNCIONAL – INEXISTÊNCIA DE SINISTRO COBERTO – C
ERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
– QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA PERITA – HABILITAÇÃO EM MEDICINA LEGAL E PERÍCIA MÉDICA – VALIDADE DA PROVA TÉCNICA – LAUDO CLARO, FUNDAMENTADO E COERENTE – MERA INSATISFAÇÃO DA PARTE COM O RESULTADO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de especialização em ortopedia da perita judicial não compromete a validade do laudo, quando a profissional é devidamente habilitada em medicina legal e perícia médica, realiza exame físico detalhado, responde adequadamente aos quesitos e fundamenta suas conclusões com base nos elementos clínicos e documentais constantes dos autos.
A insatisfação da parte com o conteúdo do laudo pericial, desacompanhada de vício técnico, omissão relevante ou demonstração de incapacidade, não justifica a realização de nova perícia
. Constatando-se, por meio de perícia médica judicial, a inexistência de limitação funcional ou patologia que caracterize invalidez total e permanente, não se configura o sinistro previsto no contrato de seguro de vida em grupo, sendo indevida a indenização securitária e por danos
morais.
Mantida a improcedência da demanda, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000768620238110044, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2025)

Diante de todo o exposto, constata-se que o feito foi conduzido com absoluta observância ao devido processo legal, com ampla instrução probatória, contraditório e direito à ampla defesa plenamente assegurados às partes. A sentença foi proferida com base em elementos técnicos idôneos e suficientes, sem qualquer mácula processual.

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, por ausência de vício formal e inexistência de prejuízo à parte apelante.

II.

Da alegada nulidade da decisão – suposta decisão

genérica e negativa de prestação jurisdicional

A parte apelante sustenta, também em sede preliminar, a existência de nulidade na decisão que julgou os embargos de declaração opostos contra a sentença, alegando que o juízo teria se limitado a decisão genérica, sem enfrentar de forma específica as omissões e contradições apontadas, o que caracterizaria negativa de prestação jurisdicional.

A alegação, no entanto, não procede e deve ser integralmente afastada.

De início, cumpre destacar que
os embargos de declaração possuem finalidade específica e delimitada pela lei processual
, consubstanciada na
correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado
, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Não se prestam, portanto, a rediscutir o mérito da decisão proferida ou a provocar nova manifestação judicial sobre matérias já suficientemente apreciadas
, sob pena de subversão da lógica recursal.

No caso concreto, verifica-se que
a sentença foi suficientemente clara e fundamentada
, tendo enfrentado todas as questões de fato e de direito necessárias à formação do convencimento judicial.

Ademais,
houve exame detido da prova documental e pericial
, especialmente no que tange à responsabilidade do hospital requerido pela omissão no atendimento pós-operatório da paciente. A condenação foi motivada com base no conjunto probatório disponível nos autos,
inclusive após complementação técnica da perícia
, sendo devidamente delineados os elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, dano e nexo de causalidade.

Denota-se que a parte requerida opôs embargos de declaração (ID. 321981351), buscando rediscutir pontos da fundamentação da sentença com os quais manifestamente não concordava, principalmente no que diz respeito à valoração das provas e à interpretação do laudo pericial. Ocorre que o simples inconformismo com o resultado do julgamento não transforma a decisão em omissa, tampouco enseja a anulação do julgado.

O juízo de origem esclareceu que não havia omissão ou contradição a ser sanada, porquanto as questões relevantes à solução da controvérsia já haviam sido devidamente examinadas na sentença originária. Com efeito, não se exige que o juiz responda a cada argumento deduzido pela parte, bastando que enfrente os temas jurídicos relevantes ao deslinde da controvérsia — o que, no caso, efetivamente ocorreu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não configura negativa de prestação jurisdicional o julgamento dos embargos de declaração de forma concisa, quando restarem ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tampouco há nulidade na recusa de reexaminar fundamentos devidamente apreciados na sentença:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. HIPÓTESES FÁTICAS DISTINTAS. RESOLUÇÃO DO CNJ. NÃO CABIMENTO. LEI FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há falar em violação dos
arts
. 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, se o Tribunal de origem, ao julgar dos
aclaratórios
, asseverou que a intimação do advogado do apelante da sentença condenatória, nos termos do
art
. 5o, §§ 1o a 3o, da Lei 11.419/2006, dispensa a publicação da decisão no Diário de Justiça eletrônico. 2.
Decisão contrária aos interesses das partes não significa decisão obscura, omissa ou contraditória, de modo que não cabem embargos com o propósito de alterar a conclusão da decisão desfavorável ao recorrente
. 3. Estando o acórdão paradigma fundamentado em resoluções do TST e o recorrido baseado na Lei 11.419/2006, não comporta o recurso espacial conhecimento pela alínea
c ante
a ausência de similitude fática entre os acórdãos confrontados. 4. Não cabe, em recurso especial, analisar eventual desrespeito à resolução do Conselho Nacional de Justiça, ato normativo que não se enquadra no conceito de "tratado ou lei federal", de que cuida o art. 105, III, da Constituição Federal. 5. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1508929 PE 2019/0152338-1, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/02/2020) – Grifo Nosso

A propósito,
a ausência de manifestação expressa do juízo quanto à eventual realização de nova perícia ou designação de audiência de instrução não configura omissão, tampouco afronta à prestação jurisdicional, quando se verifica, como no caso em exame, que tais deliberações foram implicitamente afastadas pela lógica interna da fundamentação da sentença
.

Ao reconhecer que os autos já estavam suficientemente instruídos — com vasto acervo documental, laudo pericial e respectiva complementação técnica —,
o juízo deixou claro, ainda que de forma implícita, que considerou desnecessária a produção de outras provas para formação do seu convencimento
, exercendo legitimamente o poder-dever de condução do processo, previsto nos
arts
. 370 e 371 do CPC.

É importante ressaltar que
a prestação jurisdicional não se confunde com a necessidade de concordância da parte com o resultado da decisão
. Ao magistrado compete fundamentar adequadamente sua decisão, o que foi realizado de forma suficiente tanto na sentença quanto na decisão que apreciou os
aclaratórios
, sem prejuízo à parte, tampouco violação ao contraditório.

Assim,
não se verifica qualquer mácula que comprometa a validade das decisões recorridas
, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade por suposta negativa de prestação jurisdicional.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

MÉRITO

I.

Dos supostos equívocos e contradições dos laudos periciais – ausência de necessidade de nova perícia

A parte apelante sustenta que a sentença estaria viciada por erro de fato, na medida em que teria se apoiado em laudos periciais contraditórios e elaborados pela mesma profissional, cuja conclusão final, segundo alega, não refletiria adequadamente os elementos constantes dos autos.

Defende, ainda, a necessidade de realização de nova perícia técnica, a ser conduzida por perito diverso, sob o argumento de que a atual expert teria incorrido em falhas metodológicas e alterações de opinião injustificadas entre o primeiro laudo e sua complementação.

A tese, no entanto,
não encontra respaldo jurídico, nem fático
, e deve ser rechaçada.

Inicialmente, importa esclarecer que o
suposto erro de fato
sustentado pela parte recorrente
não se configura nos moldes exigidos pelo ordenamento processual vigente
. O erro de fato, apto a ensejar nulidade da sentença, deve consistir em uma
percepção equivocada do juízo sobre um elemento incontroverso dos autos
, ou seja, um
pressuposto inexistente ou contraditório que tenha influenciado diretamente o julgamento da lide
, nos termos do art. 966, §1o do CPC.

No presente caso, o que se verifica, em verdade, é o
inconformismo da parte com a valoração judicial das provas
, especialmente da prova técnica, mas
sem que se identifique qualquer vício lógico, omissão de fato essencial ou deturpação do conteúdo pericial
, sendo, portanto, inadequada a invocação de nulidade por erro de fato.

No mais, a alegada contradição entre os laudos
não se sustenta diante de uma leitura sistêmica dos documentos periciais
.

A perita judicial emitiu laudo técnico inicial, e, em razão da anulação da primeira sentença proferida nos autos – exatamente para assegurar o contraditório técnico e o direito de manifestação da parte ré –,
apresentou a devida complementação (ID. 321979427)
, na qual
respondeu minuciosamente aos quesitos complementares
, reiterando de forma clara e fundamentada a conclusão de que
houve falha na prestação de serviço médico-hospitalar
, em razão da ausência de atendimento médico presencial no momento crítico do agravamento do quadro da autora, em especial durante a madrugada subsequente ao parto cesariano.

A insistência da parte apelante em afirmar que a perita teria mudado de opinião carece de exatidão técnica. Em momento algum a expert afirmou que
não havia qualquer sangramento
ou que a paciente estava completamente assistida no sentido de
atendimento médico presencial
.

Ao contrário, a perita
reiterou que a paciente foi acompanhada exclusivamente por equipe de enfermagem até o momento em que retornou a médica obstetra
, já no final da manhã do dia seguinte ao parto. A diferenciação feita entre “assistência de enfermagem” e “assistência médica presencial”
não representa contradição técnica
, mas sim
distinção fática e jurídica relevante para o exame da responsabilidade do hospital
, pois a omissão médica é o núcleo central da controvérsia.

Ainda que a parte recorrente tente desqualificar a perícia apontando supostas inconsistências na análise de prontuários ou na terminologia adotada, tais argumentos
são insuficientes para invalidar a prova pericial regularmente produzida, e menos ainda para justificar a realização de nova perícia
.

O simples fato de a parte discordar das conclusões do laudo
não caracteriza deficiência técnica
, tampouco justifica o acolhimento do pedido de substituição do perito, especialmente quando inexistem elementos objetivos que comprometam a sua imparcialidade, qualificação ou metodologia.

A propósito, como já elucidado na rejeição da preliminar, a própria parte apelante
ajuizou Incidente de Suspeição (no 1052266-98.2024.8.11.0041)
contra a perita nomeada, com fundamento exclusivamente em sua insatisfação com as conclusões técnicas lançadas nos autos. O incidente, contudo,
foi julgado improcedente
, reafirmando-se a higidez da atuação da profissional e a
validade dos laudos por ela subscritos
.

Inclusive, reitero que a referida perita, Dra. Jaqueline Beber Guimarães, é
médica formada desde 1988, com especialização em Ginecologia e Obstetrícia reconhecida pela FEBRASGO
, além de possuir pós-graduação em Perícia Médica pela UGF e larga experiência clínica, sendo atualmente profissional atuante no Hospital Santa Rita. Sua qualificação técnica consta no ID. 219236715, e
confere robustez à sua atuação, não havendo qualquer elemento concreto nos autos que macule a credibilidade dos pareceres emitidos
.

No que tange às alegações de que a perita teria desconsiderado a existência de plantonistas ou a estrutura do hospital, como UTI e pronto atendimento, cumpre esclarecer que a análise técnica se ateve
à conduta concreta no caso em tela
, não à estrutura genérica da instituição.

A ausência de anotação de atendimento médico no prontuário, como destacado no laudo complementar,
não diz respeito ao quadro formal de plantonistas do hospital, mas sim à efetiva presença e atuação médica durante o intervalo temporal em que a paciente apresentava agravamento clínico
.

Tal distinção é relevante, pois o prontuário da autora
não registra qualquer atendimento médico entre a madrugada e a manhã do dia seguinte
, o que corrobora as conclusões periciais sobre omissão assistencial naquele período.

Ademais, cumpre observar que o próprio Hospital apelante, na qualidade de
detentor privilegiado de acesso às informações internas de sua rotina assistencial
, encontrava-se em posição processual favorável para produzir prova apta a demonstrar, de forma objetiva, a presença de médico plantonista durante o período crítico do atendimento, bem como eventual prestação efetiva de cuidados médicos à autora no referido intervalo temporal.

Nada obstante,
limitou-se a suscitar alegações genéricas acerca da existência de estrutura hospitalar compatível com o atendimento emergencial
, sem, contudo, apresentar registros específicos que evidenciassem o comparecimento ou atuação do suposto profissional no caso concreto.

A inércia da parte nesse ponto fragiliza suas alegações, sobretudo porque, no âmbito do processo civil, a parte que detém maior facilidade na produção de determinada prova tem o ônus de apresentá-la, sob pena de sofrer os efeitos jurídicos decorrentes da sua ausência, nos termos do art. 373, §1o, do CPC.

Por fim, ainda que se alegue que a histerectomia foi o procedimento correto, tal alegação
não elide o dever de avaliar se houve omissão anterior que contribuiu para o agravamento do quadro clínico e para a perda de chance terapêutica da autora
. A responsabilidade do hospital decorre da ausência de atendimento médico oportuno, e
não da técnica cirúrgica adotada posteriormente
, a qual, por sinal, só foi aplicada após evolução do quadro hemorrágico para situação irreversível.

Dessa forma,
afasta-se a alegação de nulidade da sentença por erro de fato
, bem como o pedido de realização de nova perícia, por
inexistirem vícios técnicos nos laudos produzidos
, tampouco motivos relevantes que justifiquem a substituição da expert. Os laudos periciais – inicial e complementar – foram produzidos com observância ao contraditório, à ampla defesa, com atendimento dos quesitos apresentados pelas partes e em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

II.

Da alegada imprestabilidade da decisão do CFM – inexistência de contaminação probatória e ausência de vício nos fundamentos administrativos

Sustenta a parte apelante que a sentença recorrida teria indevidamente atribuído valor probante à decisão administrativa proferida pelo Conselho Federal de Medicina – CFM, a qual reformou o julgamento anterior do CRM-MT e reconheceu falha de conduta médica.

Defende, nesse contexto, que a decisão do CFM estaria "contaminada", porquanto teria se baseado em dois elementos que reputa inválidos: (i) a sentença judicial anteriormente anulada por este Tribunal, e (
ii
) o laudo pericial inicial, posteriormente complementado nos autos.

Alega, ainda, que a decisão administrativa teria sido proferida com base em “pressupostos equivocados” e que o CFM não teria tido acesso ao laudo complementar nem aos depoimentos prestados pelas enfermeiras que acompanharam o atendimento à autora, o que a tornaria imprestável como elemento de convencimento judicial.

As razões recursais, no entanto,
não merecem acolhimento
.

De plano, convém ressaltar que a
decisão proferida no âmbito do Conselho Federal de Medicina constitui manifestação de órgão competente da administração pública federal
, com respaldo legal na Lei no 3.268/1957 e no Decreto no 44.045/1958, ambos regulamentadores do exercício ético e disciplinar da medicina no território nacional.

Sua atuação, embora não tenha força vinculante no processo judicial,
pode e deve ser considerada como elemento informativo relevante
, sobretudo em casos que envolvem avaliação técnico-profissional da conduta de médicos, conforme reconhecido pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

A afirmação de que tal decisão estaria “contaminada” por ter, supostamente, se baseado em sentença posteriormente anulada ou em laudo pretensamente contraditório
não se sustenta à luz dos autos
.

Ainda que a sentença judicial anulada tenha sido, à época, apresentada pela parte interessada como documento probatório,
o julgamento do CFM não se esgota nem se estrutura exclusivamente nesses elementos
. O processo administrativo ético-profissional tramitado naquela seara
foi instruído com farta produção de provas autônomas
, incluindo oitiva de testemunhas, análise documental específica, pareceres técnicos internos e avaliação minuciosa dos prontuários médicos, conforme consta do documento de ID. 321979429 a 321979432.

Nesse ponto, impõe-se destacar que o procedimento ético disciplinar do CFM
observou o devido processo legal, assegurando ampla defesa e contraditório à profissional investigada
, conforme certificado no julgamento administrativo final.

O fato de o CRM-MT, inicialmente, ter absolvido a médica investigada,
não retira a legitimidade do julgamento reformador proferido pela instância superior de controle da ética médica
, tampouco macula o valor de seu conteúdo técnico. A discordância da parte apelante com o desfecho da decisão administrativa
não tem o condão de tornar imprestável o acervo probatório nela considerado
– até porque, como se depreende da leitura do decisum administrativo,
o CFM baseou-se em análise própria e autônoma dos elementos colhidos no processo ético-profissional
, e não unicamente em documentos judiciais.

Neste sentido, convém citar expressamente trecho da fundamentação condenatória administrativa:

“De acordo com a literatura acima, a Sra. Yasmin era uma paciente de risco para a ocorrência de sangramento no pós-parto, pois era portadora de uma gestação no curso da 38a semana que apresentava placentação prévia e, quando do início do trabalho de parto, desenvolveu um quadro de descolamento prematuro de placenta, causa da indicação da cesariana e, certamente, deveria ter sido mantida sob vigilância médica constante no pós-operatório e não somente ter sido realizada a profilaxia com
uterotônico
.

As diretrizes que norteiam o atendimento às pacientes que apresentam sangramento anormal no puerpério, são claras e objetivas quando afirmam que identificar a causa da hemorragia e controlar o local do sangramento é a medida mais eficaz para a resolução deste tipo de intercorrência grave. Tal conduta deve ser instituída com a maior brevidade possível, com o objetivo de evitar que danos sejam causados à paciente. No caso em análise evoluiu sem a assistência adequada até quando houve a necessidade obrigatória de indicar uma histerectomia subtotal que, conforme afirma a Querelada, se configurou como uma ação salvadora.

Dos elementos existentes nos documentos que compõem os autos, destacadamente, das próprias declarações da Recorrida, é possível se concluir que o agir da médica foi negligente, não assistiu à paciente com a rapidez e a presteza que a gravidade do caso impunha e, sem dúvidas, contribuiu para a evolução negativa que o quadro clínico apresentou.

Não cabe razão à Dra. Sandra
Georgeto
, quando afirma, em sua defesa prévia, que “
tendo a mesma comparecido, tão logo foi comunicada da intercorrência e acompanhado durante todo
pós operatório
, até o seu complete restabelecimento
”, uma vez as evidências que constam nos autos depõem, exatamente, ao contrário. Em nenhum momento, a Querelada explica o motivo de ter sido comunicada da ocorrência do sangramento puerperal, ter prescrito Ocitocina por telefone e, somente, ter comparecido, para efetuar o exame em sua paciente, cerca de 02h40min depois, em uma atitude francamente negligente. Conforme é possível se inferir das orientações da literatura pertinente ao assunto, este atendimento deve ser efetuado de forma adequada e o mais rápido possível, com o fito de se evitar as complicações decorrentes do sangramento.

Em seu depoimento, a Recorrida, quando perguntada qual o motivo de ter sido comunicada do sangramento, às 08h40min, e somente ter chegado ao hospital, às 11h00min, respondeu sem objetividade, limitando-se a dizer que “
a cirurgia ocorreu dentro da normalidade e que conta com uma equipe de retaguarda dentro do hospital
”. Tal alegação não apresenta nenhuma sustentação, em virtude de que, pela leitura do prontuário médico, é possível se depreender que, desde o início do sangramento, na madrugada do sábado 16/03 /2019, até às 11h00min, do dia seguinte, quando a Recorrida compareceu ao hospital e indicou a histerectomia, a puérpera não recebeu qualquer tipo de assistência médica.

Outra evidência que comprova a conduta negligente da Sandra
Georgeto
, frente a uma emergência obstétrica, são as anotações da folha 149, da lavra da enfermeira Camila Pontes, quando descreve todos os passos realizados, na tentativa de se comunicar com a Recorrida. Afirma a enfermeira que encontrou a colega do plantão noturno tentando ligar para a médica, que as ligações efetuadas por ela também não obtiveram sucesso e que, somente a sua coordenadora, enfermeira Raquel conseguiu falar com a Dra. Sandra, às 08h40min, momento em que
a mesma
prescreveu Ocitocina. No entanto, a obstetra assistente, mesmo frente a um caso grave de sangramento, somente compareceu ao hospital, cerca de 02h40min depois, quando foi informada que o sangramento vaginal persistia e a paciente se queixava de fraqueza.

Por todo o exposto acima, é correto concluir que a Dra. Sandra
Georgeto
transgrediu o que está disposto no
artigo 36
, do Código de Ética Médica, que reza ser vedado ao médico abandonar paciente sob seus cuidados, com o agravante de que a puérpera apresentava um quando de emergência necessitando de atendimento urgente, o que, infelizmente, não aconteceu.

A literatura também define que, o conhecimento sobre como agir frente uma hemorragia pós-parto e a velocidade com que são instituídas as medidas são fundamentais para a redução da morbimortalidade. Neste sentido o atraso injustificado impediu que outras medidas, adequadas para o tratamento do quadro apresentando pela paciente, pudessem ser implementadas, como por exemplo, o uso de Ácido
Tranexânico
,
ocitócicos
como a
Metilergometrina
ou o
Misoprostol
, deixando a Recorrida de utilizar tudo ao seu alcance em benefício de sua paciente, o que preconiza o
artigo 32
, causando
dano
à paciente, em virtude do seu comportamento negligente, o que vedado pelo
artigo 1o
, da mesma Norma acima citada.

Por todo o exposto
CONHEÇO
o recurso interposto pela
Sra. Yasmim Arantes da Fonseca
e
DOU PROVIMENTO
ao mesmo, reformando a decisão exarada pelos ilustres conselheiros do Conselho Regional de Medicina do Estado do Mato Grosso, ou seja, considerando a
Dra. Sandra Maria
Georgeto
– CRM/MT n.o 1.405, CULPADA
, devido ter cometido infrações éticas que colidem com o que está disposto nos
artigos 1o (negligência), 32 e 36
, do Código de Ética (Resolução CFM no 1.931/09).” – Destaques originais

Ressalte-se, ainda, que
a parte apelante alega que o CFM não teria tido acesso ao laudo complementar e aos depoimentos de determinadas testemunhas
, sugerindo, com isso, a existência de omissão relevante no julgamento. Contudo, tal alegação
não está documentalmente comprovada nos autos
, nem representa, por si só, causa de nulidade da decisão administrativa.

O que se verifica é que
o CFM proferiu decisão fundamentada em conjunto probatório produzido sob sua própria competência administrativa
, e que a ausência de um ou outro elemento que se encontraria posteriormente no processo judicial
não compromete, de forma alguma, a higidez do julgamento ético-disciplinar
. Trata-se, pois, de uma instância autônoma, com rito próprio, cuja validade não depende de paralelismo absoluto com a instrução judicial.

Ademais, a eventual propositura futura de ação anulatória da decisão administrativa perante a Justiça Federal, conforme anunciado pela parte apelante,
não produz qualquer efeito suspensivo automático sobre os efeitos da decisão do CFM
, tampouco impede sua valoração como elemento probatório válido nos autos. Enquanto vigente, a deliberação do órgão profissional superior
é presumidamente válida e goza de fé pública
, especialmente quando oriunda de processo administrativo regularmente tramitado e concluído com decisão motivada, como no caso em exame.

É de se destacar, por fim, que a
decisão judicial aqui recorrida
não se fundamentou exclusivamente na manifestação do CFM, mas sim em
conjunto probatório amplo e coerente
, composto por documentos médicos, prontuários, depoimentos, perícia técnica judicial (com laudo complementar), além da própria decisão administrativa.

A valoração conjunta e harmônica desses elementos, nos termos do art. 371 do CPC,
confere sustentação suficiente ao juízo de procedência da pretensão indenizatória formulada na origem
, sendo, portanto, inadequada qualquer tentativa de desqualificação isolada de um dos meios de prova utilizados na formação do convencimento do juízo.

Diante de todo o exposto,
não se vislumbra qualquer mácula na decisão administrativa proferida pelo CFM
, tampouco vício que comprometa sua validade ou impeça sua apreciação como elemento corroborativo da responsabilidade civil discutida nos autos. A tese recursal, portanto, deve ser rejeitada.

III.

Da alegação de conflito técnico, inexistência de erro médico e ausência de nexo de causalidade

As razões recursais subsequentes concentram-se em argumentações que, em essência, visam afastar a responsabilização do hospital recorrente, sustentando, em linhas gerais, que:
(i)
a responsabilidade civil médica é de natureza subjetiva e inexistente no caso concreto;
(
ii
)
os atos médicos praticados foram corretos e salvadores;
(
iii
)
o laudo pericial estaria fragilizado por contradições e por conflito técnico com o parecer do CRM-MT e com a prova testemunhal produzida na esfera administrativa; e
(
iv
)
não há nexo causal entre eventual conduta omissiva e a necessidade de histerectomia, por se tratar de patologia autônoma e inevitável.

Não obstante o esforço argumentativo expendido, as teses em questão não se sustentam.

Em primeiro lugar, embora se reconheça que a responsabilidade civil dos profissionais da saúde, em regra, exige a demonstração de culpa (art. 14, §4o, do CDC), a responsabilidade da instituição hospitalar — especialmente quando contratada pela paciente — submete-se ao regime consumerista de responsabilidade objetiva, bastando a verificação de falha na prestação do serviço, dano e nexo de causalidade.

Neste sentido, cito precedente do STJ:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO
MÉDICO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES.
EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE.
INOCORRÊNCIA.
DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR
ADEQUADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Considerando a responsabilidade objetiva dos hospitais com relação aos danos causados a seus pacientes em decorrência de defeito na prestação de seus serviços relativos à estadia do paciente, instalações, equipamentos e serviços auxiliares ( CDC,
art
14)
, a alteração das conclusões do acórdão estadual pela existência de nexo causal entre a conduta da equipe de enfermagem do berçário e o falecimento do filho recém-nascido dos autores, e pela não ocorrência de excludentes de responsabilidade, implicaria o revolvimento de matéria fático-probatória, medida inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ.
2.
O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para ambos os genitores, visto que não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pelos recorridos - falecimento do filho
recém-nascido
em razão de erro médico decorrente da negligência da médica pediatra e da equipe de enfermagem do hospital no acompanhamento da internação no berçário do
hospital.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1626727 RJ 2019/0352600-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2023) – Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA. NEXO CAUSAL EXISTENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ARGUMENTAÇÃO CONTRADITÓRIA. INOVAÇÃO
RECURSAL.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Conforme constou do acórdão objurgado, verifica-se que a relação jurídica entre as partes é consumerista
, pois se trata de contratação de serviços odontológicos, regularmente prestados no mercado pela clínica ré, sujeitando-se, assim, à incidência de todas as disposições constantes na legislação consumerista. 2.
A conclusão alcançada pelo Sodalício local não destoa da jurisprudência do STJ, segundo a qual a responsabilidade de hospitais e clínicas é objetiva em relação aos danos causados por seus prepostos, dispensada a demonstração de culpa relativa aos atos lesivos
. 3. Estando, pois, o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência firmada no STJ, o recurso especial não merece ser conhecido, ante a incidência da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Ademais, verifica-se que, em recurso especial, o recorrente defendeu a aplicação da regra do art. 14, § 4o, do CDC,
enquanto que
, em agravo interno, o mesmo recorrente tece considerações no sentido de que não se pode aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos. 5. Trata-se, pois, de pretensão temerária, pois, além de se evidenciar verdadeira inovação recursal, a parte recorrente se insurge contra sua própria argumentação contida no apelo nobre, atitude esta que configura comportamento contraditório, o qual não pode ser admitido, por força do princípio do non
venire
contra
factum

proprium
. 6. Agravo Interno não provido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1307778 DF 2018/0140074-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/02/2019) – Grifo Nosso

Ainda que se afirme, em tese, a atuação diligente de um ou outro profissional médico, é necessário observar o atendimento global da paciente, sobretudo diante do ônus assistencial integral assumido pelo hospital recorrente, instituição com UTI adulto e neonatal, estrutura de pronto atendimento e, presumivelmente, equipe médica completa e disponível.

Quanto ao argumento de que haveria um “conflito técnico” entre a conclusão pericial judicial e a decisão proferida pelo CRM-MT, é necessário destacar que tal divergência não compromete, por si só, a higidez da prova pericial produzida nos autos.

Pelo contrário, como já exaustivamente analisado, a perícia judicial foi elaborada por profissional altamente qualificada, especialista na área obstétrica e na seara pericial, cuja atuação, inclusive, foi objeto de incidente de suspeição instaurado pelo próprio hospital — e julgado improcedente.

Os laudos elaborados foram tecnicamente robustos, acompanhados de manifestação complementar diante dos questionamentos das partes e, sobretudo, reiterados por manifestação técnica do Conselho Federal de Medicina (CFM), órgão revisor da própria decisão do CRM-MT, o qual reconheceu a falha no atendimento com base em instrução administrativa própria.

Ressalte-se que o julgamento do CFM se sustenta por si só, não sendo produto mecânico do conteúdo da sentença judicial posteriormente anulada ou do primeiro laudo pericial. A decisão administrativa proferida na instância federal foi precedida de produção autônoma e ampla de prova, inclusive com oitiva de testemunhas e análise documental, e encontra respaldo técnico próprio, apto a conferir valor probatório relevante, sobretudo quando converge com as demais provas coligidas nos autos.

A alegação de que a decisão do CFM estaria “contaminada” pelo uso de prova judicial supostamente equivocada — além de especulativa — é frontalmente infirmada pelo teor da própria decisão administrativa, que analisa fatos e condutas com base em elementos técnicos próprios da instrução interna.

Outrossim, não há como acolher o argumento de que o laudo pericial estaria isolado ou contraditório. O conjunto probatório indica, com clareza, que houve uma lacuna crítica na assistência hospitalar durante a madrugada subsequente ao parto, intervalo em que a paciente apresentou sinais iniciais de agravamento do quadro hemorrágico, sem avaliação médica adequada.

Embora o hospital alegue que o quadro de plantonistas não integra o prontuário do paciente, a ausência de qualquer anotação médica nesse período, somada aos relatos da equipe de enfermagem e à conclusão pericial, permite a inferência de que a paciente não foi efetivamente avaliada por profissional habilitado até a manhã do dia seguinte, quando o quadro já se encontrava em franca evolução.

A tese de que o desfecho clínico teria decorrido exclusivamente de patologia autônoma — no caso, o útero de
Couvelaire
— não afasta, por si só, a responsabilização, pois, como bem destacado pela perita e pelo parecer do CFM, a adoção de medidas técnicas adequadas durante a chamada "hora ouro" da evolução hemorrágica poderia ter evitado a progressão do quadro ou, ao menos, ampliado as chances de preservação uterina.

A própria perícia reconhece que, embora a histerectomia tenha sido corretamente indicada
no momento em que
realizada, a ausência de intervenção precoce representou falha no atendimento e perda de uma chance terapêutica concreta.

Nesse sentido, cito a conclusão do primeiro Laudo Pericial e respostas aos quesitos do Laudo Complementar, respectivamente (ID. 219236772 - Pág. 13 e ID. 321979427):

“
5. CONCLUSÃO

Diante do quadro analisado e dos documentos anexados, conforme análise acima, podemos concluir que ocorreu DESASSISTÊNCIA por parte do REQUERIDO visto não ter equipe médica disponível e/ou não ter ocorrido o atendimento da REQUERENTE por profissional médico quando iniciado o quadro de hemorragia pós-parto. Portanto, tal situação configura NEGLIGÊNCIA por parte do REQUERIDO, podendo essa negligência ser considerada um dos fatores causais ou predisponentes para o agravamento do quadro clínico e os riscos de desfechos desfavoráveis que a REQUERENTE esteve submetida,
e também
a consequente esterilidade da REQUERENTE. Ou seja, há NEXO CAUSAL DIRETO entre a negligência no atendimento prestado à REQUERENTE e as consequências supramencionadas.”

“b) Foi atendida prontamente, pela médica obstetra Dra. Sandra
Georgeto
? Teve assistência médico-hospitalar?

R.: Na internação não consta horário de atendimento e nem assinatura do médico assistente para afirmar se fora atendida prontamente.

R.: Quanto a assistência
médica
hospitalar durante o período noturno,
pós cesariana
, de acordo com o relato da enfermagem não houve atendimento
médico

ate
a chegada da
Dra
Sandra no dia 17.03.19 em torno de 10h30. – ID.22488666 E respondido inclusive no Laudo pericial.

[...]

4. Tratou-se de emergência obstétrica, com interrupção da gestação por parto cesariana, com manutenção da vida da
Pericianda
e seu concepto?

R.: De acordo com diagnostico, descolamento de placenta, trata-se de emergência obstétrica.

[...]

6. A Exímia Perita afirma em seu Laudo Pericial que a interrupção da gestação por cesariana tratou-se de conduta acertada, devido ao quadro descrito em prontuário médico?

R.: De acordo com diagnostico, descolamento de placenta, trata-se de emergência obstétrica, devendo ser o parto resolvido de imediato.

[...]

b) Permaneceu hospitalizada, sendo realizados cuidados e medicação prescrita?

R.: Sim, permaneceu hospitalizada. Quanto a assistência
médica
hospitalar durante o período noturno,
pós cesariana
, de acordo com o relato da enfermagem não houve atendimento
médico

até
a chegada da
Dra
Sandra no dia 17.03.19 em torno de 10h30. – ID.22488666 E respondido inclusive no Laudo pericial.

[...]

II= MANIFESTAR SOBRE FATO NOVO – id. id.149439514:

Restou demonstrado no Relatório do Conselheiro do CRM que a falta do médico e ou assistência
médica
plantonista no momento do sangramento da atonia uterina, que seria a “hora ouro”, para tentar o uso do
misoprostol
(medicamento utilizado para induzir contração uterina), o caso poderia ter tido um desfecho diferente do ocorrido com a
pericianda
.”

Sob esse contexto, afasta-se a alegação de que o hospital prestou assistência integral e contínua, pois, não há nos autos nenhum documento comprobatório de que a paciente foi reavaliada clinicamente por médico durante a noite, tampouco de que as intercorrências foram efetivamente monitoradas sob supervisão médica.

Vale lembrar que, por deter o controle da documentação e da escala de plantão, o hospital tinha facilidade probatória privilegiada para demonstrar o contrário — o que não fez. A alegação de que "não faltavam médicos" na estrutura física da instituição revela-se
inócua
, se ausentes registros de atendimento efetivo à paciente no período crítico.

De mais a mais, o argumento de que não seria possível afirmar que a conduta alternativa teria evitado a histerectomia não elide o dever de indenizar, diante da configuração da chamada “perda de uma chance” — instituto consolidado na doutrina e jurisprudência pátrias, aplicável em hipóteses em que a omissão impede o exercício de uma alternativa terapêutica com potencial real de alterar o desfecho.

A jurisprudência do STJ admite, inclusive, a responsabilidade civil fundada na perda de chance mesmo quando o nexo causal direto e absoluto não seja plenamente mensurável, desde que haja demonstração da razoabilidade da oportunidade perdida.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAL
PÚBLICO. FATO 1: PARTO CESÁREA. INFECÇÃO.
HISTERECTOMIA PUERPERAL (RETIRADA DO ÚTERO DA AUTORA) QUE DECORREU DE CIRCUNSTÂNCIA EXTERNA.
MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS DO ACÓRDÃO A QUO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. FATO 2: MORTE DA FILHA DO CASAL RECORRENTE. DIAGNÓSTICO DE PNEUMONIA BACTERIANA. AUSÊNCIA DE INTERNAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE
. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO COMPROVADA. 1. Fato 1 - A instância recorrida, soberana no reexame dos elementos que instruem o caderno processual, concluiu pela inexistência de falha no atendimento médico prestado à parturiente autora. 2. Quanto a esse primeiro episódio, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, no sentido de que a histerectomia puerperal (retirada do útero da recorrente) se deu por circunstâncias alheias ao serviço de saúde ofertado pelo ente público recorrido, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/
STJ.
3. Fato 2 - Já com relação à segunda ocorrência versada na demanda (morte de uma paciente bebê com nove meses), o Distrito Federal não se desincumbiu do ônus de comprovar que o óbito da infante não teria decorrido da ausência de internação hospitalar no momento em que se detectou a pneumonia bacteriana, especialmente quando considerada a orientação emanada pelo Ministério da Saúde sobre a necessidade dessa internação para crianças portadoras de doença de base debilitante (displasia
broncopulmonar
), perfil no qual se encaixava a pequena filha dos recorrentes. 4.
Convém ponderar que, com base na teoria da perda de uma chance, se a infante, diagnosticada com pneumonia bacteriana pela equipe médica do Distrito Federal, tivesse sido oportunamente internada na unidade hospitalar, sua morte poderia ter sido evitada, acaso providenciado o monitoramento médico de que necessitava em razão da sua grave condição de saúde.
5. Recurso especial parcialmente conhecido (apenas em relação à responsabilidade estatal pela morte da impúbere) e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 1985977 DF 2022/0043094-8, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/06/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/06/2024) – Grifo Nosso

Por todo o exposto, não merece acolhimento a tese recursal de que a sentença incorreu em erro de fato ou que desconsiderou trechos importantes da prova pericial. Ao contrário, a r. sentença encontra-se amplamente motivada, lastreada em provas regulares e tecnicamente idôneas, demonstrando com clareza a falha na prestação do serviço hospitalar e sua relação com o dano experimentado pela autora.

IV.

Da alegação de inexistência de danos morais e do pedido subsidiário de redução do valor indenizatório

No que tange à insurgência recursal quanto à condenação por danos morais, sustenta o hospital recorrente, inicialmente, que não houve qualquer falha na prestação dos serviços médico-hospitalares e, por consequência, estaria ausente o ato ilícito ensejador da reparação. Alternativamente, pugna pela redução do valor fixado na origem, ao argumento de que o montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) seria desproporcional e excessivo diante das circunstâncias do caso concreto.

A primeira alegação não merece guarida. Conforme já amplamente fundamentado nos tópicos anteriores, restou evidenciada nos autos a existência de falha assistencial relevante, consistente na ausência de avaliação médica adequada da paciente no período subsequente ao parto cesariano, situação que, segundo o laudo pericial judicial e as demais provas colacionadas, comprometeu a oportunidade de adoção precoce de conduta terapêutica adequada, agravando o quadro clínico da autora e resultando na necessidade de histerectomia de urgência.

Ainda que se reconheça que a atuação posterior da equipe médica tenha sido diligente, e que a cirurgia realizada salvou a vida da paciente, não se pode ignorar que a omissão no momento anterior foi determinante para a irreversibilidade do dano.

Comprovada, portanto, a existência de falha na prestação do serviço e o dano de ordem extrapatrimonial decorrente da perda do órgão reprodutor — com todas as implicações físicas, emocionais e simbólicas que esse evento carrega, especialmente em contexto pós-parto — é inafastável o reconhecimento do dano moral indenizável, como bem decidiu o juízo de origem.

Entretanto, a
razão assiste parcialmente à parte recorrente quanto ao valor da indenização fixado
.

O valor da reparação moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo simultaneamente ao seu caráter compensatório e pedagógico, mas sem configurar enriquecimento indevido da parte autora.

Embora se reconheça a gravidade do sofrimento enfrentado pela autora, as circunstâncias do caso não autorizam a fixação do quantum indenizatório em patamar tão elevado quanto o arbitrado na sentença (R$ 200.000,00).

Com efeito, trata-se de condenação imposta a hospital de médio porte, em episódio que, embora grave, envolveu a realização de cesariana de emergência e, posteriormente, histerectomia, ambos procedimentos que foram realizados com sucesso e que preservaram a vida da paciente, ainda que sob evidente angústia e frustração.

Ademais, não se pode ignorar que a histerectomia decorreu de complicação obstétrica rara (útero de
Couvelaire
), circunstância que, embora não afaste a responsabilidade pelo déficit assistencial anterior, contribui para mitigar a intensidade do nexo de causalidade e o grau de censura da conduta.

Por outro lado,
a falha assistencial verificada nos autos repercutiu de forma profunda e irreversível na vida da autora
, que, aos 28 anos de idade, no pleno exercício de sua juventude e fertilidade, viu-se privada de forma abrupta e definitiva da possibilidade de gerar novos filhos.

A histerectomia realizada em caráter de urgência, embora tenha sido o procedimento salvador diante da situação já instalada, foi precedida por um período crítico de desassistência médica que comprometeu a chance de adoção de condutas menos invasivas, conforme apontado nos autos.

Não bastasse o impacto físico,
a autora enfrentou esse trauma em um dos contextos mais sensíveis da experiência humana: o puerpério
— período em que o corpo e a mente da mulher já se encontram em estado de intensa vulnerabilidade hormonal e emocional.

Nesse cenário,
o rompimento inesperado com o ideal da maternidade plena e a vivência de um luto reprodutivo precoce ampliam exponencialmente o sofrimento experimentado, gerando abalo psicológico de alta complexidade, cuja superação demanda tempo, suporte terapêutico e, muitas vezes, permanece inconclusa
.

A própria documentação médica registra episódios de taquicardia de origem emocional, intervenções psicológicas diárias e relatos de dificuldades no vínculo com os profissionais de saúde, refletindo um quadro claro de sofrimento psíquico agudo e prolongado.

Ainda que, ao final, tenha sido preservada a vida da paciente — e isto, sem dúvida, seja um desfecho a ser valorizado —, não se pode desconsiderar que a omissão verificada culminou em um prejuízo existencial marcante, que supera os limites do mero dissabor e atinge frontalmente a dignidade e a autodeterminação da mulher em um aspecto fundamental de sua vida.

Diante desse cenário, impõe-se o parcial provimento do apelo, apenas
para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, quantia que se revela mais compatível com os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis à espécie e com os princípios da moderação e da equidade previstos no art. 944, parágrafo único, do Código Civil.

V.

Das alegações de parcialidade da perita e dos equívocos da decisão do incidente de suspeição

As alegações de parcialidade da perita judicial, reiteradas nesta via recursal, não merecem conhecimento nem análise por este órgão julgador, uma vez que a matéria foi submetida ao controle judicial por meio do Incidente de Suspeição no 1052266-98.2024.8.11.0041, instaurado pelo próprio apelante.

O incidente processual tramitou regularmente, tendo sido julgado improcedente por decisão fundamentada, com expressa rejeição das alegações de suspeição por ausência de qualquer indício de parcialidade ou vício na conduta técnica da expert nomeada. Referido decisum transitou em julgado sem interposição de recurso pela parte suscitante, operando-se, assim, a preclusão consumativa, que impede a rediscussão da matéria em sede recursal.

Desse modo, a tentativa de reapresentar a mesma tese sob roupagem diversa, nesta fase do processo, configura reiteração indevida de questão já definitivamente decidida, e não pode ser acolhida, sob pena de vulnerar a segurança jurídica e a estabilidade dos atos processuais.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço em parte do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para minorar o valor da indenização por danos morais para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença em todos os seus termos.

Aplicável à hipótese o Tema Repetitivo n. 1059, que não autoriza a majoração da verba em caso de provimento parcial do recurso. Confira-se:

TEMA REPETITIVO 1059
: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

É como voto.

EXMO. SR. DES. LUIZ
OCT
Á
VIO
OLIVEIRA
SABOIA RIBEIRO (1o VOGAL):

Senhor Relator,

Havia uma dúvida quanto a minha suspeição para julgar este caso.

Porém, esclareço
que a sentença de Primeiro Grau foi proferida pelo magistrado
Gilberto Lopes
Bussiki
, da 9a Vara da Capital
,

qu
e

também
julgou
o
s
E
mbargos de
D
eclaração
.

A dúvida reside quanto a atuação da minha esposa
nestes autos
, a magistrada
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro, mas
, salvo engano,

a
magistrada
apenas deu um despacho impulsionando o processo.

Neste

caso
não
me dou por suspeito.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCT
Á
VIO
OLIVEIRA
SABOIA RIBEIRO
(1o VOGAL):

Ouvi o voto de Vossa Excelência.

A situação é complexa em razão até da situação da consumidora.

A
companh
o
Vossa Excelência, fazendo apenas uma
ressalva com relação à sustentação oral do Doutor Braga.

S
ei que o objetivo não foi esse, mas
a
o
Doutor Braga
destaco que
a expressão
"juiz de piso" é ofensiva para a magistratura.
Se pudesse ser sempre substituída por "juízo de origem", "juízo de primeiro grau", ou o que quer que seja.

Assim como
não temos “
advogado de porta de cadeia
”
,
“
de piso
”
,
também
não tem
“
magistratura de sótão
”
,
nem
“
de piso
”
, nem
“
de rodapé
”
.

Somos todos magistrados, advogados, somos todos atores do sistema de justiça.

S
ei que é uma falha, é um hábito, então fica aí só a lembrança de que essa expressão nem sempre é a mais feliz.

No mais,
acompanho o voto do Relator
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2o VOGAL):

Infelizmente é um hábito que se vê até em Tribunais Superiores, e precisamos, de fato, empregar o contrário, no sentido até de valorizar a magistratura de Primeira Entrância.

Li atentamente o voto do Nobre Relator. Muito bem fundamentado e pormenorizado, e enfrenta todas as teses de ambas as partes.

Assim,
acompanho o voto do Relator, em todos os seus termos
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025